Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719042-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos e Dr. Aldenio Laecio da Costa Cardoso em favor da paciente CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS, cujo objetivo é a revogação da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0711349-32.2024.8.07.0006, que manteve a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, fixada no HC n. 0733870-86.2024.8.07.0000. Na origem, trata-se de inquérito policial decorrente de suposta prática dos crimes previstos no artigo 347 e artigo 325, § 1o, inciso II, c/c artigo 317, todos do Código Penal. No HC n. 0733870-86.2024.8.07.0000, esta 2a Turma Criminal, em 29/08/2024, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, concedendo a liberdade, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: a suspensão do exercício da advocacia (art. 319, inciso VI, do CPP); a proibição de contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação criminal (art. 319, inciso III, do CPP); a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais (art. 319, inciso II, do CPP); e, a proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do juiz da causa (art. 319, inciso IV, do CPP). Nas razões, os impetrantes alegam que a suspensão do exercício da advocacia trouxe sérias dificuldades financeiras à paciente, tendo em vista que a advocacia é sua principal fonte de sustento. Afirmam que a paciente já conta com 09 (nove) meses sem poder exercer a advocacia, o que afeta indiscutivelmente o seu relacionamento com sua clientela, podendo gerar sérias dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Sustentam que a suspensão parcial do exercício da advocacia criminal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, é suficiente para atender aos fins da investigação e resguardar a ordem pública. Defendem a flexibilização da suspensão do exercício da advocacia, conforme o princípio da razoabilidade, permitindo a prática da advocacia nos demais âmbitos do Direito, excluída a advocacia criminal. Requerem liminarmente a flexibilização da medida cautelar para permitir que a paciente exerça a advocacia nas demais áreas do Direito que não a criminal. No mérito, postulam a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. Conforme razões expostas pelo Juízo de origem: “Trata-se de pedido de reconsideração, ID 219904248, da acusada CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS, da decisão que se concedeu a liberdade provisória com o deferimento de medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, exarada pelo E. TJDFT. Em síntese, argumenta que a acusada está passando por dificuldades financeiras, por não poder exercer sua profissão, uma vez que a advocacia é sua única fonte de renda. Compromete-se a não atuar na área criminal. Juntou documentos. O Ministério, ID 220914117 Público manifestou pelo indeferimento do pleito. É o relatório. Decido. Depreende-se dos documentos acostados aos autos, que a acusada é servidora estatutária do Governo do Distrito Federal, logo, não está em situação de penúria, conforme contracheque anexo. Na espécie, não se vislumbra argumento capaz de alterar o entendimento judicial posto, de sorte a manter a decisão, a qual deverá ser objeto de análise pelo e. Tribunal de Justiça. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, indefiro o pedido de CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS, qualificada nos autos.” (ID 232601410 autos de origem) Assim, os impetrantes não demonstraram nos autos que a paciente está em situação de penúria ou com dificuldades financeiras, considerando que ela é servidora estatutária do Governo do Distrito Federal. Conforme razões expostas no julgamento do HC n. 0733870-86.2024.8.07.0000: “(...) Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da ordem pública, o juízo de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva nos seguintes termos (ID 62921645, fls. 68/73): “Ressalte-se a gravidade da conduta, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos crimes. Em relação à advogada CARLA, há elementos suficientes que demonstram que esta, juntamente com ROMÁRIO, orquestrou a apresentação de MAURICIO como autor do delito, a fim de induzir o juiz a erro. Outrossim, também restou comprovado nos autos que CARLA incorreu no delito de corrupção passiva, uma vez que se valeu de pesquisa de matéria sigilosa mediante o pagamento de dinheiro a servidor público. Neste ponto, ressalta-se que o ex-companheiro de CARLA, JAIME MIRANDA DE SOUSA, solicitou ao servidor do TJDFT, ora RIGEL DOS SANTOS BRITO, pesquisa no âmbito do sistema interno do Tribunal para verificar se havia mandado de prisão em aberto em desfavor de ROMÁRIO, mediante pagamento de dinheiro. Para tanto, a advogada CARLA fez com que ROMÁRIO transferisse a quantia de R$ 100,00 para JAIME, que encaminhou R$ 50,00 para o servidor e representado RIGEL BRITO, o qual realizou a pesquisa e verificou que contra ROMÁRIO nada havia. Ademais, há patente risco de reiteração delitiva quanto aos representados. As conversas colacionadas aos autos entre os investigados, demonstra que esta não é a primeira vez que tal consulta é realizada. Aponta-se, inclusive, que JAIME, em sua oitiva, confirmou que CARLA já teria feito solicitações desta estirpe em outas oportunidades para o servidor RIGEL. Nesse sentido, destaca-se a Folha de Antecedentes Penais - FAP do representado RIGEL, ID 202509155, na qual consta que este foi beneficiado pelo SURSIS, quanto ao crime de estelionato, bem como pela transação penal quanto ao crime de violação de sigilo funcional. Com efeito, o pressuposto do periculum libertatis revela-se pela gravidade dos fatos. Os crimes perpetrados por CARLA e RIGEL ferem gravemente a Administração da Justiça e, em se considerando que os representados possuem funções ativas no bojo da justiça, advogada criminalista e servidor do TJDFT, respectivamente, a liberdade destes possibilitará a continuidade de suas atividades, afetando a ordem social como um todo. Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeçam à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública.” Em cognição sumária, restou evidenciada a necessidade da manutenção da ordem pública fundamentada na gravidade em concreto dos delitos imputados à paciente. Em cognição exauriente, mantem-se a percepção de que os crimes imputados à paciente são graves. Contudo, existem peculiaridades no caso em que se revela possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Cabe frisar que todos os crimes imputados à paciente estão relacionados com o exercício da sua profissão: a advocacia. Conforme trecho transcrito supra, consta que há indícios de que a paciente, no exercício da profissão, cometeu os crimes de fraude processual no bojo de processo penal (art. 347, p.u, do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317, § 1o, do Código Penal).” Nesse contexto, a princípio, a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia deve ser mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos delitos imputados à paciente. A simples alegação no sentido de que a paciente tem condições pessoais favoráveis, como o impetrante quer fazer crer, não é suficiente para garantir àquela a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal). Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essenciais para que seja deferida liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator